Tribunal: STF
Processo: HC 181971
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Receptação e uso de documento falso. Alegação de atipicidade da conduta. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 
    1. Enquanto a decisão que não admitiu o recurso especial assentou a deficiência da fundamentação recursal (Súmula n. 284/STF) e a necessidade de reexame de provas para análise da controvérsia (Súmula n. 7/STJ), no agravo em recurso especial a defesa limitou-se a refutar o segundo fundamento, além de reiterar as razões do recurso especial, não se manifestando sobre a incidência da Súmula n. 284/STF na espécie.
    2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do STJ.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 304, c/c o art. 299, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a atipicidade da conduta praticada pelo paciente. Afirma que:
     “O crime de receptação este reclama o dolo direto, exigindo-se a demonstração de que o agente tinha consciência da origem ilícita do bem ao recebê-lo, em benefício próprio. Ocorre que, o juízo de primeira instância alegou para alicerçar a sentença condenatória, que ‘a pessoa que se dispõe a comprar um carro na ‘Pedra’, sabe perfeitamente que o bem pode ser produto de ilícito, já que este lugar é conhecido como local duvidoso para se adquirir bens, principalmente, veículos’. Deixando assim evidente que a condenação foi alicerçada em uma suposição. Já o TJSP, quando do julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo ora Paciente, decidiu que por se tratar de bem de alto valor, adquirido sem formalidade teria assim se comprovado o dolo, sem atentar as inúmeras provas acostadas aos autos que evidenciam a atipicidade da conduta, evidenciando que o Paciente não tinha ciência da origem ilícita do veículo.”
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja reconhecida a atipicidade da conduta praticada pelo acionante.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Inicialmente, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial lá interposto, e do respectivo agravo regimental, em razão da ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso, não tendo analisado o mérito da pretensão defensiva. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    10. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Relª. Minª. Ellen Gracie). No mesmo sentido: HC 118.912-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 117.074, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 115.432-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 112.465, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 103.354, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator